Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702889-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: FRANCISCO JOSE MACIEL DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por SESC - SERVIÇO DP COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua inadmissibilidade, ao fundamento de que o recurso impugnou despacho, pronunciamento judicial sem conteúdo decisório (ID 22869543). Em suas razões recursais (ID 23542310, alega que a decisão que determinou a emenda tem natureza interlocutória. Argumenta que na hipótese de indeferimento do recurso, o agravante não poderá exercer a cobrança do título de maneira plena. Aduz que há divergência jurisprudencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal acerca do tema. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja analisado e provido o recurso de agravo de instrumento. O agravante foi intimado (ID 25465170) a esclarecer o atendimento da decisão agravada, por ser uma atitude contraditória à pretensão recursal. Em resposta (ID 25766786), reiterou seu interesse, pedindo a apreciação colegiada do recurso. Os autos foram redistribuídos a este Relator, em razão da aposentadoria do Des. José Divino de Oliveira (ID 25996337). Relatados, decido. Esclareço, inicialmente, que embora o agravado não tenha sido intimado para a apresentação de resposta, tal fato não impede a análise do pedido de retratação, uma vez que a citação do agravado nos autos de origem ainda não foi realizada. Passo a analisar o pedido de retratação. Confira-se o teor da decisão agravada: Intime-se a parte exequente para emendar a petição inicial a fim de retificar o polo passivo para excluir Maria Goreth, uma vez que o contrato, título que embasa a presente execução, foi firmado e assinado somente com Francisco José Maciel de Sousa. Nada obstante a decisão agravada tenha determinado a emenda à petição inicial, verifica-se que possui natureza de decisão interlocutória e se enquadra no inciso VII do art. 1.015 do CPC. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ILEGÍVEIS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCLUSÃO DO ADMINISTRADOR. SÓCIO OSTENSIVO. EXCLUSÃO DE PARTES. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. MERO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou que os agravantes emendassem a inicial, sob pena de extinção. 2. Em regra, contra decisão que determina emenda a petição inicial não cabe agravo de instrumento. Contudo, se o pronunciamento jurisdicional que determina emenda à inicial consiste em exclusão de litisconsortes, cabível agravo de instrumento, conforme previsão expressa do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, pois a exclusão precoce de parte pode resultar prejuízo irreparável, fazendo-se necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído. 3. Verificando-se que os documentos necessários a propositura da ação não são legíveis, correta a decisão que determina sejam substituídos. 4. Havendo comprovação nos autos de origem do recolhimento das custas iniciais, deve ser reformada a decisão objurgada no ponto que determina à emenda no caso. 5. No que tange ao pedido de inclusão no polo ativo do administrador (sócio ostensivo), a razão socorre os recorrentes, porque, apesar de ser necessária a inclusão no feito do administrador, nos moldes do artigo 75, inciso IX, do CPC, a inclusão deve ser feita no polo passivo da lide e não no ativo, como determinado. Ademais, vale destacar que o sócio ostensivo já consta do polo passivo da ação, não havendo, assim, correção a ser feita por meio de emenda. 6. A legitimidade para a causa, prevista no artigo 17 do CPC como um dos requisitos para a propositura da ação, deve ser aferida, à luz da teoria da asserção, abstratamente, com base na titularidade da relação jurídica afirmada na petição inicial. Restando evidenciado que as empresas indicadas pela parte autora pertencem ao mesmo grupo econômico da ré e tendo alegado os autores que houve, no caso, confusão patrimonial, pugnando pela desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas, resta configurada a pertinência subjetiva, devendo, contudo, não só as suas responsabilidades, bem como o próprio pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ser aferidos após o devido contraditório. 7. Verificando-se que, em relação ao pedido de esclarecimento quanto à legitimidade das pessoas físicas indicadas, bem como das demais pessoas jurídicas, o magistrado a quo se limitou a pedir esclarecimentos, não há, no pronunciamento, conteúdo decisório. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1314826, 07277879320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com amparo no art. 1.021, §2o, do CPC, reconsidero a decisão agravada que não conheceu do recurso (ID 22869543). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 2 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator